Tribunal: TJES
Processo: 5019133-33.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019133-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZIRA MARCIA RANGEL CUNHA
RECORRIDO: MARIO DE SOUZA GOMES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATIVIDADE DO ADVOGADO CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EVENTUAL DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO PROFISSIONAL CONTRATADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5019133-33.2023.8.08.0035

Recorrente: ALZIRA MARCIA RANGEL CUNHA

Recorrido: MARIO DE SOUZA GOMES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7926349).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALZIRA MARCIA RANGEL CUNHA
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que sentença merece reforma, com a procedência de seu pleito indenizatório de danos morais, aduzindo restar evidenciada a falha na prestação de serviços pelo advogado recorrido, agindo este com inércia e desídia na condução da fase executiva de seu processo trabalhista, que culminou com a extinção do feito em decorrência da prescrição intercorrente.

O juízo de 1º grau julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque a parte recorrente não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), destacando-se:

Desta forma, na qualidade de mandatária e representante da autora no processo judicial em tela, não se vislumbrou a prática de qualquer conduta ilícita por parte da ré que tenha contribuído para o resultado da demanda.

Ainda, quanto à sucumbência oriunda daquele feito, não se pode deixar de notar a verossimilhança das alegações da ré, inclusive no sentido de que o processo é público, de modo que era perfeitamente possível à autora buscar as informações correspondentes diretamente junto ao órgão competente.

[...]

O ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, a parte não se livra de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nem o juiz vincula-se ao acolhimento da pretensão.

O réu comprovou que realizou todos os trâmites legais para ter o direito da autora resguardo, porém sem êxito, por não ter encontrado bens da empresa. Nesse contexto, observo que a atuação do causídico se deu a contento. Assim, não se demonstrou ter havido culpa ou dolo do advogado, cuja responsabilidade é subjetiva.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de 1º grau, não há nos autos qualquer prova de desídia ou negligência do advogado recorrido em sua atuação no processo em que foi contratado pela recorrente, destacando-se que a atividade exercida pelo advogado constitui uma obrigação de meio e não de resultado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALZIRA MARCIA RANGEL CUNHA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)